Tribunal: TJSP
Processo: 1119127-47.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Contradição- Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1119127-47.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO
JUNIOR, são embargados CAPITAL ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES
E REFORMAS EIRELI ME, LEANDRO CEZAR RODRIGUES PERES e
JOÃO PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119127-47.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
Voto no 41300- E/AL/D/O/V/S
VOTO No.: 41300
EDEC.No.: 1119127-47.2016.8.26.0100/50001
COMARCA.: SÃO PAULO- 35a VARA CÍVEL
EBTE. : GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR
EBDAs. : CAPITAL ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES E REFORMAS
EIRELI ME E OUTROS
Embargos de declaração Omissão e Contradição- Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 446/452 que, por votação
unânime deu parcial provimento ao recurso das embargadas
e negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão e contradição. Pede
acolhimento do recurso (fls. 1/5).
Intimadas as embargadas manifestaram-se a
fls. 13/16.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Com
efeito,
existe
omissão,
segundo
Antonio Carlos de Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de
apreciar
questões
relevantes
para
o
julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
A contradição, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, decorre da existência de afirmações ou
conclusões que se mostram inconciliáveis entre si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119127-47.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
Voto no 41300- E/AL/D/O/V/S
Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditório a sentença que concluir: o
autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz jus.
Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a
decisão que, embora declare o autor carecedor da ação, decide
o mérito da causa. Em qualquer dessas hipóteses, revela-se a
indecisão do próprio juiz, configurando-se típico error in
judicando, por violação das regras lógicas disciplinadoras do
pensamento” (Apud Luís Eduardo Simardi Fernandes Embargos de
Declaração Ed. RT 2a Ed. 2008 p. 94 e 101).
Inexistem, no caso, qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
Como anota Theotonio Negrão: “Os embargos
de
declaração
não
devem
revestir-se
de
caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção
jurídico-processual
dessa
modalidade
de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do erro decisório” (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/368)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119127-47.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
Voto no 41300- E/AL/D/O/V/S
(Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 37. ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119127-47.2016.8.26.0100/50001 - São Paulo
Voto no 41300- E/AL/D/O/V/S
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 725).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator